Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703884-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, indeferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados nos autos de origem. Indica o agravante a necessidade de distribuição por dependência ao recurso em razão da prevenção da “2a Turma Cível do TJDFT, nos termos do art. 1o, inc. III, da Resolução no 11 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno o TJDFT”. Alega o agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença proposto na origem é referente à condenação dos agravados em honorários advocatícios, os quais são objeto de debate na ação ordinária autuada sob o no 0729506-10.2020.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, e na qual Jorge Ulisses Jacoby Fernandes pleiteia o suposto direito à percepção de 70% (setenta por cento) dos referidos honorários de sucumbência. Aduz que o pedido de tutela de urgência no bojo daquela ação ordinária foi indeferido pelo respectivo Juízo, tendo sido interposto o agravo de instrumento no 0740522-61.2020.8.07.0000, sob relatoria do e. Des. João Egmont junto à 2a Turma Cìvel, tendo sido proferida decisão liminar determinando a suspensão da liberação dos recursos pelo agravado no cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001. Informa, ainda, que na oportunidade do julgamento de mérito do aludido recurso pelo Órgão Colegiado, foi negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento da tutela de urgência proferida no âmbito da ação ordinária no 0729506-10.2020.8.07.0001, diante do que o ora agravante postulou, junto ao Juízo a quo do cumprimento de sentença o levantamento dos valores já penhorados, pedido que foi indeferido. Sustenta, assim, que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que o julgamento do mérito do recurso no âmbito do agravo de instrumento no 0740522-61.2020.8.07.0000 teria substituído a decisão liminar proferida pelo relator, na forma do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Saliente a existência de probabilidade do direito pleiteado, e aponta a existência do risco de dano em se impedir o levantamento dos honorários em razão da natureza alimentar da verba. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja autorizado o levantamento dos valores que se encontram penhorados e depositados em Juízo, correspondente ao valor de R$ 70.446,30 (setenta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 23100553. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Primeiramente, no concernente à vindicada distribuição do recurso à 2a Turma Cível por suposta prevenção daquele Órgão em função do julgamento do agravo de instrumento no 0740522-61.2020.8.07.0000, tem-se que, da leitura dos autos, não se vislumbra motivos para o deslocamento de competência requestado pelo agravante. O aludido recurso se refere à apreciação de pleito recursal declinado por terceiro em face do ora agravante em ação proposta para debater celeuma distinta havida entre advogados, encerrando objeto de debate distinto daquele aferido na origem da presente demanda, que se encontra em sua fase satisfativa. Logo, tratando-se de feitos distintos, que tramitam em Juízos distintos, com partes, causas de pedir, objetos e pedidos distintos, não se verifica, em uma primeira análise, conexão, inexistindo a alegada prevenção nesta seara recursal relativamente a decisões havidas no presente cumprimento de sentença que não aquelas já devidamente certificadas no ID 23126658 e que apontam não ter havido irregularidades na distribuição do presente recurso. O que se admite é a existência de uma prejudicialidade externa entre este cumprimento de sentença em relação ao resultado do agravo de instrumento no 0740522-61.2020.8.07.0000, o que é de ciência do Juízo a quo, tanto assim que na decisão agravada entendeu pela impossibilidade de levantamento dos valores depositados antes do julgamento definitivo daquele recurso, o que denota, inclusive, a ausência de risco de decisões conflitantes. Assim, deve, a priori, o presente recurso decorrente de decisão havida pelo Juízo competente para decidir questões atinentes ao cumprimento de sentença proposto em face do título executivo judicial que ostenta o ora agravante em face dos agravados, ser apreciado por este Órgão fracionário, em função de sua prevenção certificada no ID 23126658. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, o agravante busca, fundamentalmente, a liberação de valores exequendos que já se encontram depositados em Juízo, posto que provenientes de penhora online de valores exitosa no bojo do cumprimento de sentença. Cumpre gizar que parte dos valores já foi liberada para levantamento, e efetivamente repassada ao exequente consoante se aduz do ID 78626786 dos autos da origem. Ocorre que o deferimento da tutela de urgência em sede recursal ora pleiteada pelo agravante pode implicar na irreversibilidade da medida, visto que se trata de liberação de levantamento de valor disponível em conta judicial e tal ato fora suspenso por decisão judicial de caráter provisório. Isso porque, inobstante já se tenha havido provimento de mérito pela 2a Turma Cível no âmbito do agravo de instrumento no 0729506-10.2020.8.07.0001 a superar em tese - porquanto não confirmada - decisão provisória anterior que havia determinado a suspensão da liberação dos aludidos valores no presente feito, tem-se que, consoante mencionado na decisão guerreada, tal julgamento ainda se encontra na pendência da apreciação dos respectivos embargos de declaração, conforme consulta eletrônica daqueles autos nesta data. Não é impossível, portanto, que a medida liminar mencionada pelo agravante volte a produzir seus efeitos, acaso haja concessão de efeitos infringentes ao recurso pendente de julgamento junto àquele Órgão fracionário. E, nesse ponto, a cautela adotada pelo Juízo a quo na decisão objurgada é pertinente e adequada, não devendo esta, portanto, ser alterada, ao menos neste momento processual. Dessa forma, salutar que se aguarde o deslinde do julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0729506-10.2020.8.07.0001, inclusive dos respectivos embargos de declaração, ante sua prejudicialidade externa em relação à matéria nestes tratados em relação ao pleito do agravante no presente recurso. Nada impede, de igual maneira, que, havendo o julgamento daqueles aclaratórios, e não se alterando o teor do julgamento de mérito, restando definitiva a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação no 0729506-10.2020.8.07.0001, provoque o ora agravante novamente o Juízo do cumprimento de sentença, pleiteando o levantamento dos valores, ante a alteração no panorama fático-jurídico que embasa seu pleito. No entanto, por ora, havendo evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão de concessão da tutela de urgência reclamada em sede recursal, em observância do disposto no § 3o do art. 300 do CPC, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator